Tribunal: TJMT
Processo: 1023002-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023002-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RENATO FRANCISCO KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.128.291/0001-64 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.797/0001-78 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.116.756/0001-67 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.389/0001-16 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S): K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI e Outros

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade d
os
caminhões adquiridos recentemente pela agravada e utilizados na atividade agrícola.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o
"
stay

period
",
considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.

4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em
recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1013168-69.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164362044 –
autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos bens móveis “VW / 29.530 MTM 6X4 - 2023/2024, MAN / TGX 29.480 6X4T – 2020/2020 e Graneleiro 4E 2023/2023”.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a decisão ora agravada erroneamente deixou de acolher o pleito da agravante e manteve a declaração de essencialidade com base em alegação genérica do Administrador Judicial. Isso porque, por meio do laudo de constatação prévia apresentado em id. 137806951, assumiu o caráter essencial dos veículos em razão de simples fotos apresentadas pelas agravadas, sem considerar que os bens foram adquiridos às vésperas da recuperação judicial e que servem, tão somente, de mero incremento ao patrimônio das
recuperandas
.

Aduz que em razão de notória má-fé das agravadas, a agravante está impossibilitada de prosseguir com a recuperação de seu crédito pelas vias adequadas, causando prejuízo e insegurança jurídica ao mercado. Inegável, portanto, que a decisão agravada não encontra qualquer respaldo legal ou jurisprudencial, razão pela qual deve ser integralmente reformada.

Por estas razões, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para, até o julgamento final do recurso, suspender os efeitos da decisão e permitir que o Banco Volkswagen – proprietário dos bens dados em garantia fiduciária – exerça as medidas cabíveis para reintegração de seus bens.

Por fim
, requer seja o recurso provido e a decisão cassada para que seja afastada a declaração de essencialidade dos bens do Banco Volkswagen, em razão do abuso de direito constato e por serem mero incremento às atividades das agravadas, permitindo que o credor fiduciário persiga seu crédito pelas vias autônomas, nos termos do art. 49, §3° da LRF.

Tutela recursal indeferida em ID. 236671694.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID. 242349660, pugnando contra a retirada dos caminhões que
servem como garantia para um crédito, alegando que esses veículos são essenciais para a continuidade das operações agrícolas dos Agravados em recuperação judicial.

Segue afirmando sob o princípio da preservação da empresa, que visa garantir a sobrevivência da empresa em recuperação e a proteção dos empregos. Defende apresentando provas concretas do uso dos caminhões nas atividades agrícolas e refuta as alegações do credor quanto à data de aquisição dos veículos.

Os Agravados citam jurisprudência que corrobora a tese de que bens essenciais à atividade empresarial devem ser preservados, mesmo em casos de recuperação judicial, e que a retirada desses bens pode prejudicar a recuperação da empresa e os interesses de todos os credores.
Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 246347660.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 233991150.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S): K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164362044 –
autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos bens móveis “VW / 29.530 MTM 6X4 - 2023/2024, MAN / TGX 29.480 6X4T – 2020/2020 e Graneleiro 4E 2023/2023”.

Em razões recursais, o Agravante discordou da decisão que considerou os bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial. Sustentou que a decisão é equivocada, pois se baseia em um laudo superficial e ignora o fato de os bens terem sido adquiridos pouco antes da recuperação. O agravante alegou que essa situação prejudica seus direitos como credor, impedindo-o de recuperar seu crédito garantido pelos bens.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos bens móveis dos Agravados.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“1. DO PEDIDO FORMULADO PELO BANCO VOLKSWAGEN S.A (144670478)

Em manifestação de id. 144670478, o Banco Volkswagen S.A requereu a revogação da declaração da essencialidade dos bens objetos das Cédulas de Crédito Bancário n. 264334, 214639 e 264332, garantidas por alienação fiduciária, alegando, em suma, que as
recuperandas
“não comprovaram sua real utilização ou o caráter de essencialidade dos bens”.

Sustenta que a compra dos bens foi realizada às vésperas do pedido de recuperação judicial e que não houve o pagamento de nenhuma parcela, o que demonstra que a devedora “pretende utilizar o processo
recuperacional
como forma de suspender forçosamente as ações e execuções de credores extraconcursais”.

Na hipótese da manutenção da declaração da essencialidade, requer, subsidiariamente, a intimação das devedoras para comprovarem a essencialidade dos bens em questão e, posteriormente, que o juízo proceda a uma nova análise acerca da essencialidade dos caminhões.

Em que pese a matéria acerca da essencialidade dos bens indicados pelo Banco Volkswagen S.A já tenha sido enfrentada de forma individualizada na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial (id. 140571637), entendo por necessário consignar que não há óbices à apresentação de pedido de reavaliação de essencialidade de determinado bem, desde que o pedido seja realizado de maneira específica, fundamentada e precisa.

Na hipótese, ainda que relevantes os argumentos aventados pela credora fiduciária, verifico que os devedores trouxeram aos autos fundamentos suficientes para consubstanciar a essencialidade dos 3 (três) caminhões, bem como dos efeitos que eventual ato de expropriação ocasionaria ao desenvolvimento de suas atividades.

Pelos registros fotográficos extraídos da manifestação dos devedores, e não contestada pela credora Volkswagen S.A, é possível verificar que os caminhões são utilizados no escoamento da safra e no transporte dos produtos agrícolas, sendo os bens “
peças chave
na cadeia logística, conectando áreas de produção agrícola a pontos de processamento, armazenamento e distribuição”. Respaldando as razões dos devedores, consta do laudo de verificação prévia (id. 137806951) que a essencialidade dos bens “foi suficientemente demonstrada, de forma pormenorizada, objetiva e individual, fundamento o reconhecimento da essencialidade destes por este I. Juízo”.

Tratando-se de produtores rurais que atuam no cultivo e transporte de grãos, inconteste é o fato de que os bens objeto do presente pedido são essenciais à produção agrícola.

Não se olvida que o contrato firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária, não havendo dúvidas de que o crédito dessa natureza não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do §3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, de sorte que, na hipótese de inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito ao credor fiduciário pleitear a retomada dos bens objeto da garantia.

Contudo, vale ressaltar que o escopo da Lei 11.101/05, ao inserir a parte final do § 3º, do art. 49, é garantir que durante o chamado prazo
stay

period
, no qual devem ocorrer as negociações com seus credores, sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial, a empresa não perca sua capacidade produtiva pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades.

Dessa forma, o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos bens móveis “VW / 29.530 MTM 6X4 - 2023/2024, MAN / TGX 29.480 6X4T – 2020/2020 e Graneleiro 4E 2023/2023”, não deve ser acolhido. (...)”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Sobre o tema, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art
. 49, § 3º, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser
excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende da parte final do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art
. 47, da mencionada lei:

Art
. 49, § 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do
art
. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Art
. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Depreende-se, então, que, para aplicação da exceção à regra, é imprescindível a comprovação do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

Por força do princípio da função social e da preservação das empresas, a Lei de Recuperação Judicial (Lei nº. 11.101/05), em seu
art
. 49, § 3 º, proibiu a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ao menos durante o prazo de suspensão a que se refere o
art
. 6, § 4º, mesmo que o credor seja titular da posição de proprietário fiduciário dos bens móveis ou imóveis.

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem considerou os caminhões são utilizados no escoamento da safra e no transporte dos produtos agrícolas, sendo os bens “peças chave na cadeia logística, conectando áreas de produção agrícola a pontos de processamento, armazenamento e distribuição”.

Ademais, o juízo a quo foi categórico ao ressaltar que a essencialidade se encontra respaldada no laudo de verificação prévia (ID. 137806951 dos autos de origem) sendo
registrado
que “foi suficientemente demonstrada, de forma pormenorizada, objetiva e individual, fundamento o reconhecimento da essencialidade destes por este I. Juízo”.

Sob esse contexto, malgrado os fortes argumentos lançados pela agravante no sentido de que a aquisição dos bens ocorreu às vésperas da recuperação judicial e que estes servem, tão somente, de mero incremento ao patrimônio das
recuperandas
,

deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise
econômico-financeira
desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Outrossim, é cediço que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) – Grifo Nosso

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos
extraconcursais
, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital,
para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do
art
. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa.
Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

É mister
registrar
que os veículos tidos como essenciais foram listados com as seguintes funções: (i) de entrega de itens aos clientes; (
ii
) transporte de vidros temperados e alumínios e uso geral; (
iii
) transporte de insumos e materiais e entrega aos

cliente
s
; (
iv
) transporte de insumos e materiais e diligências da empresa. Logo, vê-se que os veículos se enquadram perfeitamente no conceito de bens de capital, porquanto trata-se de bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a
inadimplência
.

Neste sentido é entendimento da jurisprudência caseira, consubstanciada nos julgados da corte superior de justiça (STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do
art
. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação
de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do
art
. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do
art
. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a
inadimplência
.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas,
colheitadeiras
, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, em que pese a alegação de que não restou comprovada a essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente, considerando o contexto fático-jurídico que permeia os autos, uma vez ausente elementos que indiquem o contrário, evidencia-se a essencialidade, por se tratar de bens de capital indispensável ao desempenho das atividades dos agravados.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024